Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUCIANO ALVES DE CARVALHO - CPF: 020.252.791-32 (EMBARGANTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO – INVIABILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA –

MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO A SER SANADA –

PREQUESTIONAMENTO –

IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes
embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Somente é possível o
prequestionamento
em
embargos
de
declaração
quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento
Recurso de Agravo em Execução no.1000077-77.2021.811.0000
, pelos subscritores Dr. Lauro Gonçalo da Costa e Dra. Andressa Ramos de Sene. (Id.77801973)

Aduzem os embargantes, em síntese, que fora interposto recurso de Agravo em Execução Penal para esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso objetivando a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, o qual indeferiu pleito defensivo que visava a alteração da data-base para cômputo de benesses progressivas para o dia do primeiro recolhimento do embargante, isto é, 29 de setembro de 2013.

Nas razões recursais, ressalta que foi sustentado, em suma, que o ora embargante estava inserido no regime semiaberto quando sobreveio nova condenação por crime cometido em data anterior ao início da execução penal, bem como que ele foi preso em virtude da unificação das penas, eis que a soma das duas reprimendas superava 08 (oito) anos de reclusão.

Informa ainda, que restou demonstrado nas razões do agravo, que o mesmo não cometeu qualquer falta grave no decorrer do resgate da reprimenda, razão pela qual, se fazia imprescindível a alteração da data-base, pois, caso contrário, estaria sendo desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a sua última prisão. Contudo, o recurso foi desprovido pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal.

Sustenta o Embargante, que:
“(...)o v. acórdão padece de omissão, pois nada foi mencionado acerca do precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a desconsideração do período de cumprimento de pena, desde a última prisão do reeducando, configura excesso de Execução”.

Aduz que: “(...)
se faz necessária menção expressa acerca de eventual violação das súmulas no 534 e 526, ambas editadas pelo egrégio STJ, visto que a superveniência de nova condenação por fato anterior ao início da execução penal não caracteriza falta grava e, portanto, não é considerada marco interruptivo para concessão de benefícios, dado que não existe previsão legal e neste sentido
.”

Argumenta, que este E. Tribunal de Justiça está dando ao art. 111 e 118, da Lei de Execuções Penais

interpretação divergente da que lhe foi atribuído outro tribunal [TJDFT], de modo que, a decisão, sob sua ótica, se encontra equivocada, requerendo, portanto, sejam supridas as omissões acima declinadas e o delineamento detalhado dos fundamentos da decisão, para fins de prequestionamento.

Por fim, postula a pretensão do prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pela
rejeição dos declaratórios,
porquanto inexiste omissão no v. Acórdão objurgado. (Id.82488489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
Recurso de Agravo em Execução no.1000077-77.2021.811.0000
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3a ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura
aquém
daquilo que foi pedido.

No caso em exame, sem razão o embargante, em especial porque inobservo omissão a ser sanada. Com efeito, constata-se que a decisão embargada esclareceu, de maneira fundamentada e expressa, as razões pelas quais insurge-se o embargante.

Observa-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita. Portanto, não há nenhuma omissão, obscuridade ou eiva na decisão embargada. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

Destarte, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV,E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados(...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013)

Nesta linha intelectiva, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE

EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”

(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Registro, que o tema já foi inclusive, ferido através do HABEAS CORPUS No 652250 - MT (2021/0076810-6), manejado no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, a rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, inobservo omissão a ser sanada, de modo que o V. Acordão examinou com a profundidade adequada o tema constante das razões expostas

não havendo qualquer eiva a ser superada.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021